Tribunal: STF
Processo: HC 117856
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM” NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO IMPUGNADA QUE CONSIDERA, UNICAMENTE, EM UMA DAS ETAPAS DO MÉTODO TRIFÁSICO, O FATOR CONCERNENTE À NATUREZA E À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.